Tribunal: TJES
Processo: 5011525-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11
525
-
26
.202
2.
8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON CLEITON MACHADO RODRIGUES

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA
DE
PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR - P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011525-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11
525
-
26
.202
2.
8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON CLEITON MACHADO RODRIGUES

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA
DE
PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDERSON CLEITON MACHADO RODRIGUES
, contra o ato coator praticado pel
a

MM. Juíza de Direito da
V
ara Única de Presidente Kennedy/ES,
que decretou a prisão preventiva do acusado
.

O

impetrante afirma
que

o
paciente
encontra-se
preso desde o dia 0
7
de
abril
de 20
21
,
pela suposta prática

do delito previsto
no

art. 1
58
,

caput
,

do Código Penal Brasileiro,
artigo 33, 35 da Lei 11.343/06 e ainda o artigo 12 da lei 10.826/03
.
Assim, foi decretada a prisão preventiva do acusado,
o
qual permanece custodiado
até a data de hoje 17/11/2022.

Fustiga a liberdade do paciente a luz da inexistência dos requisitos para a segregação preventiva, sustentando-se a decisão na narrativa genérica pertinente a gravidade abstrata do delito.

Liminar indeferida (ID 3811150).

As informações foram prestadas, pela dita autoridade coatora, por meio de malote digital, acompanhada de documentos, conforme lançado no mov. de nº 3920144, nas quais informou todos os atos processuais praticados até aquele momento, destacando que o feito principal encontra-se concluso para julgamento.

P
arecer da douta Procuradoria de justiça, opinando pela denegação da ordem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação,
torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de
meritum causae
.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há elemento nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

É que não fora
m
juntada
s

no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para
que fosse aferida
,
com clareza,
a série de ocorrências relatadas nestes autos, seja no que se refere a
efetiva prisão
preventiva
decretada em face d
o
paciente, seja no que se refere aos motivos que teriam ensejado a referida imposição de restrição de liberdade em desfavor d
o
paciente.

Quanto ao
s
ponto
s
, é importante consignar que:
1.
É de todo descabido que este Tribunal analise questões que venham a suprimir instância;
2.

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(
STJ -
HC
Nº
81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal e esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestaram:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo aos impetrantes apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

2.
In casu
, a própria defesa do agravante informa que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva em audiência de custódia e, em seguida, indeferiu pedido de liberdade provisória. Porém, as cópias dessas decisões, as quais são imprescindíveis para a análise da impetração, não foram juntadas aos presentes autos
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 774.080; Proc. 2022/0308349-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1.
O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal. Jurisprudência do STJ
.
2. O trancamento de procedimento de investigação criminal ou de ação penal, por meio do habeas corpus, situa-se no campo da excepcionalidade, adotado apenas quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a ausência de justa causa. Desse modo, exige
comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade e da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade. Jurisprudência do STJ. 3. Confrontando os elementos informativos colhidos e as teses defensivas, forçoso reconhecer que não é evidente a ausência de justa causa. Há ainda fatos a serem esclarecidos pela Paciente, o que deverá ser feito no curso do processo originário, no aprofundamento da instrução processual, sob o crivo do efetivo contraditório e da ampla defesa.

4. Ordem denegada.

(TJES; HC 0023220- 96.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021) (grifei).

Desse modo, diante da impossibilidade de análise do presente remédio constitucional em razão da insuficiência de elementos probatórios,
NÃO CONHEÇO d
o presente Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
11
525
-
26
.202
2.
8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON CLEITON MACHADO RODRIGUES

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA
DE
PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
ILEGALIDADE -
A
USÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NA PEÇA VESTIBULAR - P
EÇAS INSUFICIENTES A ANÁLISE PRETENDIDA -
NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência
.

2
.
A
usente provas apresentadas pela peça de ingresso, quanto ao suposto constrangimento ilegal perpetrado nos autos
,
deixando a impetração de conter as provas concernentes a ilegalidade aventada.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 25 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.